Tribunal: CARF
Processo: 11634.720064/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720064/2018-28
ACÓRDÃO
1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODENA SEGURANCA PRIVADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZADA.
Caracterizado o efetivo serviço de cessão de mão de obra, deve ser
mantida a exclusão no SIMPLES NACIONAL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
2
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 06-
66.033, proferido em 15 de Abril de 2019, pela 7a Turma da DRJ/CTA, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação.
A DRF de Londrina-PR elaborou no dia 06 de Setembro de 2018, o Ato Declaratório
Executivo n°. 55/2018, excluindo a contribuinte MODENA SEGURANÇA PRIVADA LTDA do Simples
Nacional, a partir de 01 de Janeiro de 2014, cujo teor segue abaixo, em síntese (e-fl. 2):
“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 55 de 06 de setembro de 2018.
Exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional
A AUDITORA FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM LONDRINA - PR, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 6o, inciso I, alínea "b" da Lei no 10.593/2002,
e considerando o disposto no art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional e o contido no
administrativo fiscal no 11634.720.064/2018-28, declara:
Art. 1o A exclusão do contribuinte MODENA SEGURANCA PRIVADA LTDA, – CNPJ
14.849.820/0001-67, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, tendo em vista a ocorrência da hipótese de exclusão obrigatória
do SIMPLES, prevista no artigo 29, incisos I da Lei Complementar n° 123/2006,
procedendo-se a expedição do Termo de Exclusão do Simples Nacional, com
observância das demais disposições aplicáveis, em especial o art. 29, § 3 o da Lei
Complementar n° 123/2006 e artigo 75 da Resolução CGSN n° 94, de 29/11/2011.
Art. 2o A exclusão do SIMPLES surtirá efeito a partir de 1o de janeiro de 2014, nos
termos do que preceitua Inciso II do Artigo 31 e inciso XII do Artigo 17, da Lei
Complementar n° 123/2006, estando assegurado ao contribuinte o direito de, no
prazo de 30 (trinta) dias da ciência deste ato declaratório executivo, manifestar
por escrito, sua inconformidade, relativamente ao procedimento acima, à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba-PR.
Art. 3o Não havendo manifestação no prazo do artigo anterior, a exclusão tornar-
se-á definitiva.
(...)”.
A DRF de Londrina-PR elaborou no dia 06 de Setembro de 2018, a Representação
Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional, cujo teor segue abaixo, em síntese (e-fls. 3/11):
“REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
(...)
4 – DOS MOTIVOS PARA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
3
A atividade da empresa é a de vigilância e segurança privada - CNAE de no
8011101. Nas Notas Fiscais de Serviços emitidas pelo contribuinte, constatamos a
realização dos serviços de vigilância, segurança e serviço de portaria. Na SOLUÇÃO
DE DIVERGÊNCIA N° 14 – COSIT, 14/10/2014, verificamos que a prestação de
serviço de porteiro não pode se enquadrar no regime do Simples Nacional, uma
vez que a mesma afirma que o referido serviço é diferente dos serviços de
vigilância, limpeza e conservação, como transcrito abaixo:
(...)
No contrato social consta que a sociedade tem por objeto a prestação de serviços
de vigilância armada e segurança patrimonial a estabelecimentos públicos,
particulares e financeiros.
Nos contratos de prestação de serviço da empresa constatamos que o sujeito
passivo prestou serviço de portaria para os referidos tomadores abaixo
relacionados:
(...)
Na GFIP apresentada no mês 12/2013, constatamos que parte dos empregados
prestaram serviços no código CBO 05174, serviço de porteiro. Bem como, nas
Notas Fiscais emitidas de números 174 e 175 de 17/12/2013 constam que o
sujeito passivo prestou serviço de vigilância e portaria.
Diante do exposto acima, ficou caracterizado que a empresa presta o serviço de
portaria, hipótese de exclusão do Simples Nacional, inciso XII do Art. 17, Lei
Complementar 123/2006:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...) XII - que realize
cessão ou locação de mão-de-obra;
(...)
5 – DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL
Através da GFIP apresentada no mês de dezembro/2013, constatamos que a
maior parte dos empregados prestaram serviço no código CBO 05174, serviço de
porteiro. Bem como, nas Notas Fiscais emitidas de números 174 e 175 de
17/12/2013 constam que o sujeito passivo prestou serviço de vigilância e portaria.
Diante disso, a exclusão deverá ter efeito a partir de 01/01/2014, como preceitua
o inciso II do Art 31, da Lei Complementar n° 123/2006.
(...)
6 – CONCLUSÃO
Diante do exposto, e restando caracterizada a prática de hipóteses que impõe a
exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, cabível é a exclusão da empresa em tela
dessa sistemática de recolhimento de tributos, por força do disposto no artigo 29,
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
4
inciso I da Lei Complementar n° 123/2006, procedendo-se à expedição do Ato
Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional.
(...)”.

Da Impugnação

Afirmou a Contribuinte que em algumas poucas notas fiscais emitidas, a fiscalização
promoveu a aniquilação da empresa perante o sistema simplificado, que era na verdade, para ser
simplificado.
Aduziu que na forma como quer decretar com efeitos retroativos desde 2014 o
recolhimento de impostos, com multas agravadas e juros selic, e mais a Representação para Fins
Penais, também é claro de forma retroativa, somente vem piorar e deixar em descrédito o sistema
de recolhimento pelo simples nacional.
Asseverou que o Ato Declaratório Executivo n° 55/2018 evidência claramente a
violação ao princípio da segurança jurídica, eis que retroagindo à exclusão da empresa a 2104,
feriu os princípios da irretroatividade da lei e da anterioridade mitigada.
Pontuou que do Ato Declaratório, resultou o PAF 11634.7020062/2018-39 (auto de
infração), que de forma retroativa, e sem considerar no Ato de exclusão o que a Súmula CARF n°
76 determina de forma vinculante.
Destacou que deveria constar do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO n° 55/18 a
menção de que eventuais recolhimentos havidos na modalidade do simples, serão "compensados"
e/ou considerados em eventual lançamento fiscal.
Defendeu que outra sorte não merece o ato impugnado, a não ser seu
cancelamento.
Sustentou que meia publicação é burla ao princípio da publicidade e que faltou a
obediência à Súmula 76 da CARF, para assim ser mencionado em seu bojo o "a compensação dos
valores recolhidos na modalidade do simples".
Pleiteou que seja cancelado o Ato Declaratório atacado, vez que o mesmo fere o
princípio da segurança jurídica, vez que agravou a situação da impugnante ao retroagir ao ano de
2014, bem como feriu a Súmula Vinculante CARF 76, desrespeitando a MF n°- 277 de 7 de junho
de 2018, até porque deveria constar em seu bojo que os valores recolhidos no simples serão
compensados, feriu também o princípio da publicidade, ao não constar no Ato impugnado menção
ao direito de compensação de eventuais valores recolhidos na modalidade do simples.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-66.033- DRJ/CTA
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
5

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
1999/2003).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 2011/2020), destacando, em síntese, que:
“ILMO SR DELEGADO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM LONDRINA PARANÁ
MODENA SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, já qualificada, vem respeitosamente à
presença de V.Sa. requerer o encaminhamento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO para o Egrégio Conselho de Contribuintes, para que aprecie em
todos os seus fundamentos os fatos postos em discussão, vez que são
fundamentais na resolução da autuação.
Termos em que Pede e Espera Deferimento
Londrina, 07 de setembro de 2020
(...)

Recorrente: Modena Segurança Privada Ltda – EPP
Recorrido: Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba Paraná Colenda Casa;
Ínclitos Julgadores,
I – DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A DRJ em Curitiba/Pr., em seu julgado Acórdão 06-66.033 – da 7a Turma exarou
seu decisum:
(...)
Em seu voto o digno relator relata os fatos abordados na impugnação, contudo,
leva a decisão favorável ao lançamento fiscal, fato este que merece reforma por
essa Egrégia Casa, pelos fatos e fundamentos adiante elencados.
I – BREVE RELATO DA AUTUAÇÃO A autoridade lançadora em seu mister
verificando a contabilidade da recorrente, houve por bem efetuar lançamento
fiscal com base nas notas fiscais de serviços emitidas a dois de seus clientes:
(...)
O ponto nevrálgico da autuação se concentrou no fato da fiscalização usar como
base da autuação a solução de consulta n. 14 COSIT 14/10/2014:
(...)
Desta conclusão fiscal, resultou na exclusão da impugnante do simples, através do
Ato Declaratório Executivo n° 55, de 06 de setembro de 2018, a saber:
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
6
(...)
Resta que, da emissão do Ato Declaratório Executivo, seguiu-se a “Representação
Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional”, que em suas razões alicerça-se
mencionando a LC 123/2006, art. 17 – fazendo ainda, a cronologia da “ação fiscal”
e em seguida: “dos motivos para exclusão do contribuinte do simples nacional”,
indo aos “efeitos da exclusão do contribuinte do simples nacional”, e a
“conclusão”:
(...)
A decisão vergastada firma seu entendimento de que cabe razão ao “Ato
Declaratório Executivo” e a “Representação Fiscal para fins de exclusão do
Simples Nacional”, razão pelo qual não concordando com tal decisum, vem dela
recorrer em todos os seus termos.
II – DOS FATOS E DO DIREITO
Foi abordado na peça de piso:
(...)
Na verdade, foram somente duas notas fiscais, que em decorrência do “atropelo”
de final de ano, ficou impossível não atender ao cliente pela manifesta
necessidade.
Ao pé da letra interpreta o julgador:
(...)
Caso mantida a exclusão do regime tributário do simples, isso levando em
consideração apenas “duas” notas emitidas de “serviços de portaria”, o prejuízo é
expressivo, até porque o STJ em decisão do MM Juiz Ministro Gurgel de Faria no
RMS 49921/RS, j. 03/05/2016, Dje 19/05/2016, ao afirmar que o tratamento do
“simples” é favorecido, diferenciado e possui menos carga tributária, de modo
que a exclusão mutatis mutandis, pelo motivo apontado no “Ato” caracteriza de
forma inequívoca o dano irreparável ou de difícil reparação.
O art. 110 do CTN assevera que não se pode exigir elemento adicional ao descrito
na Constituição Federal, tendo em vista que a exclusão de microempresa ou
empresa de pequeno porte do regime do Simples Nacional por ato administrativo
seria um elemento adicional para exigir tributo e, portanto, ilegal.
Assim sendo, conforme decisão do STF exarada pelo Ministro Marco Aurélio, no
RE 413782-8/SC (Pleno, j. 17/03/2005, DJU 03/06/2005) a fazenda pública não
pode fazer justiça com as próprias mãos, o que produziria um caos às empresas.
Deveria o autuante ter se valido do art. 112 do CTN.
Desta forma, resulta que o Ato Declaratório apesar de “aparente legalidade” fere:
(...)
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
7
Embora o julgador mencione o art. 26-A do Decreto 70.235/72, tal citação não
procede, vez que a atividade administrativa é vinculada, portanto, deveria
observar os itens 1 a 4 acima.
Faltou observar que a atividade da recorrente atividade exercida pelo impetrante
se sujeita às regras do artigo 23 da Lei no 9.711/98, in verbis:
(...)
Portanto, existem valores a serem compensados na forma de valores retidos, e
constantes das notas fiscais autuadas, senão vejamos alguns destaques:
(...)
E, assim segue para todos os anos autuados, deixando o julgador de o autuante de
observar a verdade material dos fatos.
Ademais, não se pode desconsiderar que o processo administrativo fiscal tem por
finalidade primeira o controle da legalidade dos atos administrativos, que deve
ser observado pelo julgador por força do principio da VERDADE MATERIAL, na
busca da descoberta da existência ou não da hipótese de incidência tributária
originária do lançamento.
Assim é de suma e fundamental importância a verificação da motivação da
exigência fiscal, se é adequada aos fatos, e também à norma que a embasou, para
que se possa definir a linha divisória entre a legalidade da exigência e o direito do
recorrente.
Inteligência do art. 2 e 50 da Lei 9.784/99, que disciplina o processo
administrativo no âmbito Federal, e que deveriam ser de observância tanto do
autuante quanto do julgador de piso.
Nessa toada, a autoridade autuante deve obrigatoriamente fundamentar a
autuação de forma completa, explicita e congruente, apresentando com clareza
os motivos e a motivação da exigência fiscal, elementos cuja ausência ou
incorreção, inevitavelmente viciarão o lançamento fiscal.
Assim, o ato praticado no caso concreto (não consideração das retenções
ocorridas por força da legislação que ampara o tipo do serviço prestado) não se
enquadram nas normas invocadas pela fiscalização e/ou incompletas, inexistindo
subsunção dos fatos as normas.
Portanto, o ato praticado padece de vicio insanável, vez que o Ato Declaratório,
resultou o PAF 11634.7020062/2018-39 (auto de infração), que de forma
retroativa, e sem, contudo, considerar no Ato de exclusão o que a Súmula CARF n°
761 determina de forma vinculante.
Assim, deveria constar do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO n° 55/18 a menção de
que eventuais recolhimentos havidos na modalidade do simples, serão
“compensados” e/ou considerados em eventual lançamento fiscal.
É exatamente o que diz a novel Portaria MF no 277 de 7 de junho de 20182.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
8
A SUMULA CARF 76 é vinculante e a sua observação abrange o combatido ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO 55/18.
Portanto, os recolhimentos havidos, são da mesma natureza posto que decorrem
da Lei no 9.711/98, então, razão não assiste ao julgador de piso em não considerar
que são recolhimentos efetuados na mesma sistemática do simples.
Outro não é o entendimento do TRF4, que em eventual negativa administrativa, é
quem irá restabelecer o direito perseguido:
(...)
III – DO PEDIDO FINAL
Srs. Julgadores, O guerreado Acórdão deve ser reformado, pelos fatos e
fundamentos antes trazidos à baila, que são decisórios para a reforma pretendida.
Termos em que Pede e Espera Deferimento
Londrina, 07 de setembro de 2020.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
A Recorrente foi excluída do SIMPLES NACIONAL, por intermédio do Ato
Declaratório Executivo no 55, de 06 de Setembro de 2018, sob a hipótese de exclusão obrigatória
do SIMPLES, prevista no artigo 29, incisos I da Lei Complementar n° 123/2006, com efeitos a partir
de 01 de janeiro de 2014.
Senão vejamos o teor do ADE, e-fl. 2:
“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 55 de 06 de setembro de 2018.
Exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional
A AUDITORA FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM LONDRINA - PR, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 6o, inciso I, alínea "b" da Lei no 10.593/2002,
e considerando o disposto no art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
9
novembro de 2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional e o contido no
administrativo fiscal no 11634.720.064/2018-28, declara:
Art. 1o A exclusão do contribuinte MODENA SEGURANCA PRIVADA LTDA, – CNPJ
14.849.820/0001-67, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, tendo em vista a ocorrência da hipótese de exclusão obrigatória
do SIMPLES, prevista no artigo 29, incisos I da Lei Complementar n° 123/2006,
procedendo-se a expedição do Termo de Exclusão do Simples Nacional, com
observância das demais disposições aplicáveis, em especial o art. 29, § 3 o da Lei
Complementar n° 123/2006 e artigo 75 da Resolução CGSN n° 94, de 29/11/2011.
Art. 2o A exclusão do SIMPLES surtirá efeito a partir de 1o de janeiro de 2014, nos
termos do que preceitua Inciso II do Artigo 31 e inciso XII do Artigo 17, da Lei
Complementar n° 123/2006, estando assegurado ao contribuinte o direito de, no
prazo de 30 (trinta) dias da ciência deste ato declaratório executivo, manifestar
por escrito, sua inconformidade, relativamente ao procedimento acima, à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba-PR.
Art. 3o Não havendo manifestação no prazo do artigo anterior, a exclusão tornar-
se-á definitiva.
(...)”.
A Contribuinte discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que o Ato
Declaratório Executivo feriu os princípios da segurança jurídica e o da publicidade, bem como da
atividade administrativa plenamente vinculada.
Demonstrou ainda, o inconformismo com a falta de obediência a Súmula 76 do
CARF, vez que o referido Ato Declaratório deveria ter constado em seu bojo que os valores
recolhidos no Simples serão compensados.
No entanto, consta da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (e-
fls. 3/11), no item 4 dos Motivos para a Exclusão do Contribuinte do Simples Nacional, que a
contribuinte tem como atividade vigilância e segurança privada- CNAE de n° 8011101, contudo foi
constado a realização do serviço de portaria, senão vejamos o teor:
“Na SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA N° 14 – COSIT, 14/10/2014, verificamos que a
prestação de serviço de porteiro não pode se enquadrar no regime do Simples
Nacional, uma vez que a mesma afirma que o referido serviço é diferente dos
serviços de vigilância, limpeza e conservação, como transcrito abaixo:
“(...)
Os serviços de portaria, no geral, são os prestados na entrada de um
estabelecimento, com o intuito de receber documentos, correspondências ou
encomendas, controlar e registrar que pessoas por ela passam e também orientar
ou prestar informações aos que ali chegam, e não se confundem com o serviço de
vigilância, limpeza ou conservação, que possuem definições distintas. Em relação
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
10
aos serviços de limpeza e conservação a diferenciação com o serviço de portaria é
clara, já quanto ao serviço de vigilância a diferenciação carece de maior
explicação. (...)
Como é possível perceber no quadro acima, feito a partir da CBO/2002, os
serviços de vigilância, de fato, têm algo em comum com os de portaria no que
tange à “Descrição sumária”, na medida em que ambos, cada qual a seu modo,
cuidam da guarda de dependências e do patrimônio do contratante. Mas há
diferenças consideráveis: enquanto os de portaria não têm a finalidade de
prevenir delitos, os de vigilância não têm a de receber pessoas (prestando
informações e orientação), documentos, correspondências ou encomendas, nem
a de efetuar pequenos reparos nos locais de trabalho (p.ex., troca de lâmpadas,
tomadas ou interruptores). As diferenças são ainda maiores no que diz respeito às
“Condições gerais de trabalho”, porquanto os vigilantes, segundo a própria
CBO/2002, trabalham sob pressão, estando sujeitos a maiores riscos. Sobretudo
quanto à “Formação e experiência”, uma vez que “os vigilantes passam por
treinamento obrigatório em escolas especializadas em segurança, onde aprendem
a utilizar armas de fogo”, requisito evidentemente desnecessário para porteiros.
Por fim, quanto à regulação jurídica, os serviços de vigilância (somados aos de
segurança) se encontram disciplinados na já citada Lei no 7.102, de 1983, bem
como no Decreto no 89.056, de 1983, que a regulamenta. Os de portaria, não.
(...)
Do “Perguntas e Respostas” sobre o Simples Nacional copiam-se duas perguntas
com
as
respectivas
respostas
(www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Perguntas/Perguntas.aspx):
“2.4. As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) que exerçam
atividades diversificadas, sendo apenas uma delas vedada e de pouca
representatividade no total das receitas, podem optar pelo Simples Nacional? Não
poderão optar pelo Simples Nacional as ME e as EPP que, embora exerçam
diversas atividades permitidas, também exerçam pelo menos uma atividade
vedada, independentemente da relevância da atividade impeditiva. 2.5. Se
constar do contrato social alguma atividade impeditiva à opção pelo Simples
Nacional, ainda que não venha a exercê-la, tal fato é motivo de impedimento à
opção? Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver relacionada no
Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 2011, seu ingresso no Simples Nacional
será vedado, ainda que não exerça tal atividade. Se a atividade impeditiva
constante do contrato estiver relacionada no Anexo VII da Resolução CGSN no 94,
de 2011, seu ingresso no Simples Nacional será permitido, desde que declare, no
momento da opção, que exerce apenas atividades permitidas. De outra parte,
também estará impedida de optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que
obtiver receita de atividade impeditiva, em qualquer montante, ainda que não
prevista no contrato social... (...) Conclusão Por todo exposto, conclui-se que o
serviço de portaria por cessão de mão de obra não se confunde com os de
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
11
vigilância, limpeza e conservação, e, portanto, não se enquadram na exceção do
inciso VI §5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 2006, e sim na regra de
vedação do inciso XII do art. 17 dessa mesma lei”.
Deve-se destacar, que autoridade fiscal para embasar a fundamentação para a
Exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, demonstrou que a empresa Modena Segurança
Priva prestou serviço de portaria para os tomadores de serviços, DOURADA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA e KR NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, dentre outros tomadores conforme
notas fiscais apresentadas pela Contribuinte.
Pontuou ainda a fiscalização, que “na GFIP apresentada no mês 12/2013,
constatamos que parte dos empregados prestaram serviços no código CBO 05174, serviço de
porteiro. Bem como, nas Notas Fiscais emitidas de números 174 e 175 de 17/12/2013 constam
que o sujeito passivo prestou serviço de vigilância e portaria”.
A Contribuinte em sede de manifestação de inconformidade alegou que “ao
constatar, ou presumir que a impugnante cometeu um "ato" motivador de sua exclusão do
simples, até pode ser, mas quando o faz retroagindo a 2014 até a presente data, fere o princípio
da segurança jurídica”.
Aduziu que “deveria constar do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO n° 55/18 a menção
de que eventuais recolhimentos havidos na modalidade do simples, serão "compensados" e/ou
considerados em eventual lançamento fiscal”.
Defendeu que “o ATO combatido fere o dever art. 3 do CTN, no qual deixa clara que
a atividade administrativa é plenamente vinculada”.
Asseverou que “meia publicação é burla ao princípio da publicidade e que faltou a
obediência à Súmula 76 da CARF, para assim ser mencionado em seu bojo o "a compensação dos
valores recolhidos na modalidade do simples”.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade apresentada, julgando-a
improcedente nos seguintes termos (e-fls. 1999/2003):
“Como vimos, em não havendo a necessidade de constar do Ato Declaratório a
menção das deduções dos recolhimentos feitos pela empresa no regime do
Simples Nacional, e nem a comprovação dos recolhimentos a título de INSS na
sistemática do Simples Nacional, não há que se considerar que houve desrespeito
aos princípios constitucionais como alega o Manifestante.
Em face do exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade e
mantenho o Ato Declaratório Executivo”.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs recurso
voluntário repetindo praticamente as razões e fundamentos apresentados em sede de defesa.
Desta feita, como a autoridade julgadora de primeira instância tratou da exclusão
da Contribuinte de maneira cirúrgica e precisa no acórdão proferido, coaduno com os argumentos
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
12
expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 06-66.033 proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA em 15/04/2019, como razão de decidir:
“Voto
A empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos retroativos a
01/01/2014, por prestar serviços de cessão de mão de obra o que afrontou o
inciso XII do art. 17 da LC n° 123/06.
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
A Fiscalização verificou que a empresa emitiu algumas notas fiscais nas quais
constariam a prestação de serviços de portaria, o que nos termos da Consulta
Cosit no 14/14, não se enquadraria na exceção prevista no do inciso VI, §5o-C do
art. 18 da LC no 123/06. Ou seja, a prestação de serviços de portaria é diferente da
prestação de serviços de vigilância.
Alega o Manifestante que foram poucas as notas fiscais emitidas na prestação de
serviço de portaria, porém tal fato mostra-se irrelevante, pois não há na norma
uma quantidade mínima de notas fiscais emitidas para se considerar a exclusão da
empresa do Simples Nacional, basta unicamente que haja a prestação de serviço
em atividades vedadas.
O Manifestante faz diversas alegações de que a autoridade administrativa deveria
interpretar os princípios constitucionais visando uma maior harmonia com a
situação concreta do contribuinte, visando com isto proporcionar uma maior
segurança jurídica, uma vez que seria descabido retroagir a sua exclusão ao ano
de 2014.
Em relação aos efeitos retroativos da exclusão consta da Representação Fiscal
para fins de Exclusão da Empresa do Simples Nacional o seguinte:
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
13
5 – DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL
Através da GFIP apresentada no mês de dezembro/2013, constatamos que a
maior parte dos empregados prestaram serviço no código CBO 05174, serviço de
porteiro. Bem como, nas Notas Fiscais emitidas de números 174 e 175 de
17/12/2013 constam que o sujeito passivo prestou serviço de vigilância e portaria.
Diante disso, a exclusão deverá ter efeito a partir de 01/01/2014, como preceitua
o inciso II do Art 31, da Lei Complementar n° 123/2006.
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
II – na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;”
O que se constata é que a empresa em dezembro de 2013, prestou serviços de
portaria, nesta situação caberia a própria empresa informar a RFB
voluntariamente que incorreu e uma situação de vedação a permanência no
Simples Nacional, nos termos do inciso II do art. 30 da LC no 123/06. Ao não
informar voluntariamente a RFB que incorreu em uma atividade vedada, foi feita
a exclusão de ofício, com efeitos a partir do mês seguinte àquele que a empresa
deveria ter comunicado da sua exclusão obrigatória, nos termos do inciso I do art.
29 da LC n° 123/06.
Ora, o que se tem no caso é que a lei descreve pormenorizadamente a conduta
que uma empresa deve proceder quando realiza uma atividade vedada a sua
permanência no Simples Nacional e caso esta voluntariamente não realize tal
comunicação de exclusão, a lei também demonstra como deve proceder o Fisco
nesta situação. Ou seja, não há margem alguma para se interpretar de forma
diversa ao contido na legislação, como quer o Manifestante. Assim, o ônus
financeiros ocasionado pela retroatividade do desenquadramento foi ocasionado
unicamente pelo próprio contribuinte que deixou de comunicar a RFB a sua
exclusão. Diante da desídia da empresa em não comunicar a sua exclusão
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
14
obrigatória a RFB, não há como acatar a alegação da falta de segurança jurídica do
Ato Declaratório em retroagir a sua exclusão ao ano de 2014.
Além do que, as discussões que versem sobre a constitucionalidade ou afronta a
princípios estas exorbitam da competência das autoridades administrativas, às
quais cabe apenas cumprir as determinações da legislação em vigor,
principalmente em se tratando de norma validamente editada, segundo o
processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
A vedação ao julgador, de afastar a aplicação de lei, sob fundamento de
inconstitucionalidade, foi, inclusive, inserida recentemente no Decreto no 70.235,
de 1972, o qual regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, mediante
introdução do art. 26-A, dada pela Lei no 11.941, de 2009:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)” (destaquei)Em relação à alegação de que não
houve menção no Ato Declaratório a respeito da possível dedução dos valores
recolhidos pela empresa no regime do Simples Nacional, temos a informar que
este fato não é motivo para o cancelamento do Ato Declaratório.
É de se esclarecer que o que deve constar do Ato Declaratório Executivo são os
fundamentos legais que ocasionaram a exclusão da empresa do Simples Nacional,
bem como seus efeitos, aliás, como fora feito.
Além do que, para que a empresa pudesse deduzir tais recolhimentos estes
devem possuir a mesma natureza dos créditos apurados no processo no
11634.7020062/2018-39 - auto de infração -, quais sejam, contribuições
previdenciárias (INSS). Neste sentido, é a Súmula Vinculante do CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB não houve recolhimentos feitos
no código de receita 1006 (INSS - Simples Nacional), somente há recolhimentos
realizados na sistemática do Simples Nacional para os tributos relativos ao: IRPJ,
CSLL, COFINS, PIS/PASEP e ISS. Ou seja, tais recolhimentos são de natureza diversa
as das contribuições apuradas no processo no 11634.7020062/2018-39(auto de
infração), motivo pelo qual não podem ser deduzidas.
Como vimos, em não havendo a necessidade de constar do Ato Declaratório a
menção das deduções dos recolhimentos feitos pela empresa no regime do
Simples Nacional, e nem a comprovação dos recolhimentos a título de INSS na
sistemática do Simples Nacional, não há que se considerar que houve desrespeito
aos princípios constitucionais como alega o Manifestante.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.987 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720064/2018-28
15
Em face do exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade e
mantenho o Ato Declaratório Executivo”.

Isto Posto, deve ser mantida a exclusão do SIMPLES NACIONAL realizada.

Dos Princípios Constitucionais

A Recorrente alegou que o Ato Declaratório Executivo n. 55 feriu os princípios
constitucionais da segurança jurídica e o da publicidade.
Cabe destacar, que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões,
conforme determina a Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros julgadores, senão
vejamos o teor da referida Súmula:
"não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Isto posto, voto por rejeitar o pleito da contribuinte.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 2037
DF CARF MF
Original